Tribunal: TJPA
Processo: 0002582-62.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002582-62.2014.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO DE PAULA DE SOUZA LOUREIRO, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PAULA POLIANA SILVA DE OLIVEIRA, PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO E FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL E SUBJETIVA DO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. SOFRIMENTO FETAL. ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. PARALISIA CEREBRAL. ESTADO VEGETATIVO. AUSÊNCIA DE PEDIATRA NO MOMENTO DO PARTO. PROVA TESTEMUNHAL. GRAVIDEZ DE RISCO E CIÊNCIA DA CONDIÇÃO CLÍNICA DA MÃE. ENCAMINHAMENTO TARDIO DO RECÉM-NASCIDO À UTI NEONATAL. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PENSIONAMENTO POR ATO ILÍCITO E DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Apelação, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença vergastada
,

em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0002582-62.2014.8.14.0051

APELANTE (S):
FRANCISCO DE PAULA DE SOUZA LOUREIRO
e
UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO (S):
JOSE EDIBAL CARVALHO CABRAL - OAB/PA 12638
E
LAUDELINO HORACIO DA SILVA FILHO - OAB/PA 17600

APELADO (S) :
PAULA POLIANA SILVA DE OLIVEIRA
e
PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
.

ADVOGADO (S):

REGINALDO CASTRO GUIMARÃES - OAB/PA 012738

E OUTROS

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. TEREZA CRISTINA BARATA B. DE LIMA.

RELATORA: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Tratam os autos de Recursos de Apelação Cível interpostos por
FRANCISCO DE PAULA DE SOUZA LOUREIRO e UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de sentença (Id. nº
246808
) proferida pelo MMº. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Santarém, que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Pensão c/c Pedido de Liminar
, ajuizada por
PAULA POLIANA SILVA DE OLIVEIRA
E
PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos realizados em exordial, nos seguintes termos:

(...)

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, reconhecendo a responsabilidade dos requeridos FRANCISCO DE PAULA SOUSA LOUREIRO e UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO condenando-os a indenizar, solidariamente, os autores ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por dano moral a cada um dos autores, observando que deve incidir correção monetária pelo INPC desde a presente decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por fim, CONDENO os requeridos ao pagamento de um salário mínimo ao segundo autor a título de pensão vitalícia pela incapacidade civil permanente e irreversível, devida desde o evento danoso. Em consequência, julgo extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários pelos requeridos, estes arbitrados em 10% do valor da condenação. Santarém, 13 de junho de 2017.

(...)

Na origem, os autores alegam que em novembro de 2011, a parte apelada engravidou e se utilizou do plano de saúde Unimed, onde, por meio deste fez todo o pré-natal, sendo acompanhada pelo Dr. Francisco de Paula de Souza Loureiro.

Nesse sentido, no dia 09 de setembro de 2012, a apelada apresentou os sintomas de parto, tendo perda de líquido amniótico e leves dores e, por isso, se dirigiu ao hospital apelante, onde foi atendida pelo médico Francisco Loureiro, que a examinou e comunicou para que ela esperasse a hora do parto em casa, uma vez que ainda não seria a hora para o nascimento do apelado. Assim, o médico marcou o parto para o dia 12/09/2012 às 7h00.

Relataram que no dia 12, às 06:30h, a apelada já se encontrava no Hospital Unimed, e que mesmo com a cesárea marcada para as 7h00, só foi atendida pelo médico as 11h, e que o parto apenas foi realizado as 12:58h, sem o acompanhamento de pediatra, e ainda, que após o nascimento da criança, o médico se ausentou os deixando aos cuidados de enfermeiras.

Contaram que somente às 19h, o apelado foi atendido pela pediatra, Dra. Terezinha Leão, que dispensou todos os atendimentos necessários, entretanto, alegaram serem tardios, pois a criança já havia perdido os movimentos, e que isso se deu em decorrência da médica não ter sido comunicada em hora oportuna do parto em questão, nem pela Unimed, nem pelo médico.

O apelado foi levado ao Hospital Regional as 23:30h, ficando internado por 31 dias, em estado grave, motivado por síndrome de aspiração do mecônio e hipertensão pulmonar persistente. A apelada afirma que os documentos anexados nos autos comprovam a negligência médica que resultou em sequelas irreversíveis que perdurarão para sempre na vida do autor, bem como não tem tempo para trabalhar e nem estudar, por conta do seu filho que necessita de cuidados especiais em tempo integral.

Irresignada com a sentença, a Unimed Oeste do Pará Cooperativa de Trabalho Médico interpôs o primeiro Recurso de Apelação Cível, arguindo ilegitimidade passiva, vez que entende que não houve culpa ou contribuição para o resultado, tendo em vista que inexiste laudo pericial que atribua ao médico e ao hospital a culpabilidade pelas intercorrências que se manifestaram no parto (Id. 246809).

Irresignada com a sentença, a parte ora apelante Francisco de Paula de Souza Loureiro interpôs o segundo Recurso de Apelação Cível, arguindo preliminar de carência de ação, tendo em vista que não houve lesão causada de sua autoria; que as complicações no parto se deram única e exclusivamente em decorrência do quadro clinico de hipertensão e obesidade da apelada; bem como todos os protocolos foram seguidos, tendo ele e o hospital adotado as precauções e cumprido os protocolos exigidos para a realização do referido procedimento (Id. 246812).

Os apelados apresentaram contrarrazões aos recursos de apelação, alegando que há nexo causal entre os danos sofridos por eles e as ações praticadas pelos apelantes, ficando evidente a culpa destes (Id. 246813).

Em decisão de admissibilidade recursal (Id. nº 585836), recebi ambos os recursos no duplo efeito legal (CPC, art. 1.012,
caput
).

Ambas as partes foram intimadas acerca de eventual interesse na realização de audiência de conciliação, entretanto, não apresentaram manifestação no decurso do prazo (Id. nº3252198).

Considerando o teor da petição de Id n.º 1285594, deferi o pedido de tramitação prioritária do feito (Id. nº 3302286).

Instado a se manifestar, o
Parquet
Estadual exarou parecer opinando pelo conhecimento dos recursos de apelação e, no mérito, pelo desprovimento destes (Id. nº 3502552).

Retornaram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Antes de mais nada, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 1.048, I do CPC c/c Lei no 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso interposto é tempestivo, adequado à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); CONHEÇO DO RECURSO.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha na prestação dos serviços médicos/hospitalares e respectiva responsabilidade dos apelantes pelos danos causados aos apelados, cumulada com pedido de pensão vitalícia.

A priori, cabe destacar que os direitos à saúde e à integridade física e moral do ser humano devem ser protegidos e garantidos desde a sua concepção, tal como expresso no artigo 2º do Código Civil:

Art. 2º, CC:
A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

Logo, mostra-se evidente que esses direitos são indisponíveis e, por isso, possuem uma valoração suprema, vez que fazem parte da dignidade da pessoa humana, o que não foi considerado no caso em análise. Nesse sentido, em razão da lesão sofrida aos direitos dos apelados, é cabível destacar a responsabilidade tanto do médico quanto do hospital.

Primordialmente, o Código de Defesa do Consumidor prevê que consumidor se caracteriza como sendo toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um serviço ou produto como destinatária final, tal como estabelecido no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor:

Art
.
2
°
, CDC:
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Assim, ambos os apelados se enquadram na definição de consumidor, pois se utilizaram dos serviços médicos como destinatários finais.

Além disso, o artigo 3º determina que o fornecedor será quem desenvolver atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, vide artigo 3º do
Código de Defesa do Consumidor:

Art
.
3
°
, CDC:
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Logo, fica demonstrado que tanto o médico quanto o hospital se adequam a essa definição, uma vez que ambos são autorizados a realizar procedimentos médicos, sendo, portanto, prestadores de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo para a responsabilidade dos apelantes, é necessário destacar que ambos terão responsabilidades diferentes. Em princípio, o hospital possui responsabilidade objetiva, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano, ao passo que a do médico é subjetiva, isto é, depende da demonstração de culpa.

Portanto, a responsabilidade do médico é subjetiva por se tratar de uma obrigação de meio assumida por profissionais da saúde, devendo ser comprovada a culpa em qualquer de suas modalidades - negligência, imprudência ou imperícia -, nos termos do art. 951 do Código Civil. Por sua vez, a responsabilidade do hospital é objetiva, pois se trata de um prestador de serviço, enquadrando-se no art. 14 do CDC.

Por conseguinte, quando um profissional liberal da área médica comete um dano a alguém, ele deverá responder pelo seu erro, desde que comprovada a sua culpa. Portanto, esse tipo de responsabilidade depende da existência de dolo (intenção) ou culpa (negligência, imperícia ou imprudência).
Entretanto, no que tange ao hospital, este irá responder
independentemente da existência de dolo ou culpa, pois necessita apenas da comprovação da existência do dano, da conduta do agente e do nexo causal entre a conduta e o dano.

Nesse sentido,
a jurisprudência tem o mesmo entendimento acerca da responsabilidade civil. Observamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO. POSTERIOR FALECIMENTO DA PACIENTE. PROVA PERICIAL. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. 1. O Município responde objetivamente pelos danos causados em hospital de sua ingerência. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88. 2. Contudo,
a responsabilidade do médico, profissional liberal, é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades de negligência, imperícia e imprudência, na esteira do art. 14, § 4º, do CDC, cabendo ao autor comprovar os requisitos da responsabilidade civil
,
que são o ato ilícito culposo, o dano e o nexo causal entre o ato e o dano causado.
3. Hipótese em que a realização de perícia afigura-se necessária para averiguação de eventual erro médico / demora no atendimento da paciente. 4. Sentença desconstituída de ofício, nos termos do art. 370 do CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Apelação Cível, Nº 70085094811, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-09-2021).
(Destaquei)

No que tange à responsabilidade do médico, esta se mostra quando a apelada no dia 09 de setembro de 2012, apresenta sintomas de parto, com perda de líquido amniótico e leves dores, e, ao se dirigir ao hospital, e ser examinada pelo médico, este marca o parto para o dia 12/09/2012 às 7h, uma vez que, de acordo com ele, ainda não seria a hora para o nascimento do requerente.

No dia 12/09/2012, a parte apelada já se encontrava no Hospital Unimed desde às 06:30h e, mesmo o seu parto tendo sido marcado para ser realizado às 7h, este só ocorreu às 12:58h, sem o acompanhamento de pediatra e, ainda, após o nascimento da criança, o médico/apelante se ausentou e os deixou aos cuidados de enfermeiras. Assim, o apelado só foi atendido pela pediatra, Dra. Terezinha Leão às 19h, a qual alega que o motivo do quadro atual da criança, é resultante da demora na realização do parto, conforme (Id. 246805).

Nesse sentido, é possível verificar a negligência no atendimento por parte do médico, pois se tivesse agido com maior cautela, precaução e submetido a parte apelante a exames mais detalhados, o resultado do procedimento cirúrgico poderia ser evitado, tendo em vista que se passaram mais de 48h entre o rompimento da bolsa amniótica e o procedimento do parto, bem como a realização do parto no dia designado só ocorreu 12:58h, sendo que tinha sido marcado para ocorrer às 7h da manhã, logo, mais 5 horas de espera.

Além disso, o médico tinha conhecimento de que a paciente/apelada demandava cuidados especiais, em decorrência de patologias delicadas, portanto, não devia ter determinado seu retorno para casa (Id. 246797). Assim, diante dessas observações, não pairam dúvidas de que o médico agiu negligentemente, pois não observou o dever de cuidado necessário diante do quadro da apelada.

Constata-se a conduta no mínimo descuidada do réu, que por si só já qualifica sua culpa por negligência, por demora no atendimento, no diagnóstico da gestante, na não realização de dois exames complementares, que estavam a disposição no hospital, e por não haver pediatra na sala de cirurgia, conforme relatórios do ato cirúrgico, assinado somente pelo réu e pelo anestesista (Id. nº
246799
).

Assim, dentro da obrigação de meio e da prestação de serviços do médico, há o dever de ele se utilizar de todos os meios e instrumentos que estejam disponíveis para que possa exaurir sua obrigação de tentar resolver ou tentar reduzir o máximo possível os danos clínicos no paciente, o que não ocorreu no procedimento cirúrgico em questão.

Já o hospital/apelante alega ilegitimidade passiva, eis que não há na inicial indícios de culpa a ele relacionada e, portanto, não deve responder por erro causado por terceiro, além disso, aduz que não houve qualquer irregularidade quanto ao procedimento de parto realizado por ele.

No tocante à responsabilidade do hospital, embora tenha disponibilizado o espaço para a realização da cirurgia, pondo à disposição equipe de enfermeiras, restou comprovado que o bebê não teve acompanhamento pediátrico na incubadora, o que é essencial e obrigatório, assim como anotadas e providenciadas eventuais medidas a fim de evitar ou amenizar as sequelas sofridas pela criança.

Por conseguinte, há o testemunho fundamental da médica, Dra. Terezinha do Socorro Barreiros Leão, a qual afirma que estava passando pelo hospital para atender alguns de seus pacientes quando foi informada por enfermeira que o apelado tinha nascido com algumas complicações e que passava muito mal na incubadora. Transcrevo:

“Que atendeu a criança entre 13h30min e 14h00min horas do mesmo dia em que nasceu; Que na ocasião estava fazendo visitas a outros pacientes e a equipe de enfermagem lhe falou da criança; Que eles disseram que a acriança tinha nascido e não estava bem e ainda não tinha conseguido um pediatra do hospital para atende-la; Que viu que a criança estava na incubadora, com suporte de oxigênio, e percebeu que ela estava com desconforto respiratório constante; Que então soube que ela tinha nascido de parto cesárea e que tinha respirado líquido amniótico com mecônio (fezes do bebe); Que falou à equipe de enfermagem que o quadro era grave, tendo prescrito medicamento, solicitado exames e indicado UTI; Que informou que não poderia continuar naquela tarde com a criança, mas que poderia voltar à noite para reavalia-la; Que a criança ainda não havia sido transferida para a UTI; Que embora tenha indicado a UTI no primeiro atendimento, somente a noite preencheu os documentos requerendo;”.

Diante do referido testemunho, do fato de não haver pediatra à disposição no hospital para pronto atendimento, como também o médico se ausentar após o parto sem orientar a equipe de enfermaria, fica clara e evidente a omissão do hospital, já que não disponibilizou médico para orientar a equipe em relação aos procedimentos necessários para evitar o resultado do parto.

Ademais, fez-se necessária a realização de perícia, a qual constatou que o apelado foi vítima de Síndrome de aspiração meconial e encefalopatia Hipóxico-isquêmica neonatal, ocasionada por aspiração grave de mecônio e causa coadjuvante a doença hipertensiva da gravidez (Id. 246802 - pág. 10).

Assim, é possível observar que o não atendimento adequado pelo hospital ao apelado, gera a sua responsabilização objetiva e, por consequência, o dever de reparação de danos. Senão vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. MORTE DE RECÉM NASCIDO. ERRO MÉDICO. ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO. PARTO PROLONGADO. ENCAMINHAMENTO TARDIO DO RECÉM-NASCIDO À UTI NEONATAL. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM. PENSIONAMENTO AOS PAIS DE FILHO MENOR. POSSIBILIDADE. I - A doutrina distingue duas hipóteses de responsabilização médica: a responsabilidade decorrente da prestação do serviço direta e pessoalmente pelo médico como profissional liberal, e a responsabilidade decorrente da prestação dos serviços de forma empresarial, nesta incluídos os hospitais.
II - Na hipótese dos autos, trata-se de responsabilidade médica empresarial. É a chamada responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do CDC, mediante a qual responde objetivamente a ré pelos danos causados aos seus pacientes, independentemente da culpa do lesante, fazendo-se necessária apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
III - In casu, restou demonstrado, que em que pese a aspiração do mecônio possa apresentar evolução rápida, não é possível dissociar o trabalho de parto prolongado e o encaminhamento tardio do recém-nascido à UTI Neonatal de sua causa mortis. A ausência de atendimento adequado à autora, no dia do parto, dando causa à demora na realização do procedimento configurou defeito na prestação do serviço. IV - É evidente o dano moral sofrido pelos autores, que perderam o seu primeiro filho, um feto até então saudável, em uma gravidez que transcorria normalmente, ultrapassou o estágio de mero dissabor do cotidiano. Desnecessária a produção de prova a respeito do dano moral, por representar modalidade de dano in re ipsa, que decorre do próprio fato. V - Na fixação da reparação por dano moral, que se deu in re ipsa, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Manutenção do montante arbitrado na sentença, em R$ 50.000,00, pois adequado. Valor a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a partir da sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos das Súmulas nºs. 362 e 54 do STJ. PENSIONAMENTO AOS PAIS. ÓBITO DE FILHO MENOR. POSSIBILIDADE. VII - É devida indenização por dano material, em decorrência da morte de filho menor, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima. Correta a sentença que determinou o pagamento de pensão mensal, em favor dos autores, no valor de 2/3 do salário mínimo nacional, a contar data em que a vítima completaria 14 anos de idade, quando hipoteticamente iniciaria atividade laborativa até os 25 anos de idade, quando em tese constituiria nova família, devendo o valor ser reduzido para 1/3 do salário. Precedentes do STJ e desta Corte. Valores a serem corrigidos nos termos da sentença. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A verba honorária deve ser fixada de modo que não avilte a profissão de advogado. Logo, considerando-se as características complexas da demanda e o seu tempo de tramitação, é de ser mantido o percentual de 20% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º, do CPC). PRELIMINAR AFASTADA. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70070391826, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 13-12-2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA E DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - ÓBITO DO FILHO RECÉM-NASCIDO DOS AUTORES POR SÍNDROME DA ASPIRAÇÃO DO MECÔNIO - SOFRIMENTO FETAL - LEGITIMIDADE PASSIVA TANTO DO MUNICÍPIO QUANTO DO AGENTE OFENSOR EVIDENCIADA - PRECEDENTE DO STJ - DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS PARTES REQUERIDAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM IMPORTE ADEQUADO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 07 DO STJ E DO ART. 85, Apelação Cível n. 1700141-1 F §11, DO CPC/15 - SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO NOVEL CPC - APELO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª C.Cível - AC - 1700141-1 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Nova Esperança -

Rel.: DESEMBARGADOR CLÁUDIO DE ANDRADE - Unânime -

J. 10.10.2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRELIMINAR DE DESERÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À APELANTE - REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE

NULIDADE DA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES - CESÁREA - INFECÇÃO HOSPITALAR E ULTERIOR HISTERECTOMIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - MANUTENÇÃO. Sendo a apelante entidade beneficente, sem fins lucrativos, atualmente com as contas negativas, hão de ser deferidos os benefícios da justiça gratuita. Segundo Fredie Didier Jr., "A todos garantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional. Mas ninguém está autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão, relacionada a qualquer objeto litigioso. Impõe-se a existência de um vínculo entre os sujeitos de demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir processo em que esta será discutida."
É patente a legitimidade passiva do hospital, prestador de serviços, para responder objetivamente por eventual infecção hospitalar contraída em suas dependências.
Além de não ter sido impugnada a nomeação da expert em momento oportuno, a prova pericial foi realizada de forma isenta e bastante técnica, com a análise pormenorizada dos prontuários, relatórios e demais documentos. O mesmo se diz das testemunhas, não contraditadas e inquiridas sob compromisso legal, preclusa a alegação, só agora, de parcialidade. Assim, deve ser rejeitada preliminar de nulidade da prova pericial e testemunhal. Houve prova suficiente de que a infecção contraída pela autora teve origem hospitalar, decorrente do parto cesárea realizado naquele nosocômio. Logo, deve ser mantida a responsabilização da parte apelante pelos danos morais que deu causa. Quantum bem sopesado. (
Apelação Cível

Nº
1.0290.01.006772-3/001
, 18ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier,

julgado em: 26/10/2021)
.
(destaquei)

Destarte, restou comprovado que a conduta empenhada pelos profissionais que prestaram atendimento à parte autora contribuiu para o evento danoso, bem como foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e o dano.

Em suma, diante do caso analisado, a indenização de danos morais no valor de RS 70.000,00 (setenta mil reais) como também do pagamento de pensão vitalícia na importância de 1 (um) salário mínimo,
são
plenamente
cabíveis
para cada um dos autores, tendo em vista que a responsabilização objetiva do hospital e a responsabilização subjetiva do apelante Francisco de Paula de Souza
restaram evidenciados pelo conjunto probatório produzido nos autos.

Em casos similares, confira-se a jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO-HOSPITALAR. SOFRIMENTO FETAL E ASPIRAÇAO DE MECÔNIO. DANOS CEREBRAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE CONCLUIR PELA MÁ CONDUTA MÉDICA NA CONDUÇÃO DO CASO. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DESCABIMENTO DO PENSIONAMENTO A TÍTULO DE AUXÍLIO QUE O FILHO ACOMETIDO DE SEQUELAS PRESTARIA À FAMÍLIA, NO CASO. 1. Caso em que o conjunto probatório produzido permite identificar falhas no acompanhamento da gestação da autora, após a procura de atendimento na madrugada do dia do parto, as quais consistiram na não identificação da existência de sofrimento fetal e, consequentemente, na demora da realização da cesárea. 2. Para mais disso, o conjunto probatório produzido também permite identificar falhas nos procedimentos pós-parto adotados, pois há elementos que indicam que teriam aptidão para controlar e, quem sabe, debelar o problema respiratórios enfrentado pelo recém-nascido decorrente da aspiração de grande quantidade de mecônio. 3. Logo, num contexto em que, de um lado, os autores produziram prova suficiente acerca das falhas indicadas na inicial, e, por outro lado, os réus não apresentaram prova satisfatória da inexistência de deficiências nos serviços médico-hospitalares prestados, cabe reconhecer o dever de indenizar postulado. 4. Danos morais sofridos pelos autores, em decorrência de seu filho recém-nascido ter adquirido gravíssimos e irreversíveis problemas neurológicos por conta das falhas cometidas pelos réus, que são evidentes, inquestionáveis e presumidos. Quantum indenizatório fixado em R$ 150.000,00, considerando as particularidades do caso, sendo o valor corrigido desde a prolação da sentença e acrescido de juros de mora desde a citação. 5. Danos materiais caracterizados, consistentes nos gastos já realizados e a serem realizados para suprir as necessidades médicas das quais o filho dos autores precisa em função dos problemas neurológicos adquiridos por conta das falhas cometidas pelos réus. Necessidade, no entanto, de liquidação. 6. Pensionamento mensal, tal como pretendido, descabido, por não se enquadrar a situação familiar nas condições previstas jurisprudencialmente. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70077528537, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 28-11-2018)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTERNVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MÉRITO: LAUDO PERICIAL QUE EVIDENCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROFISSIONAL DA MEDICINA RESPONSÁVEL PELO PARTO, EM ATO CIRÚRGICO DE CESARIANA. NOSOCÔMIO NÃO DISPONIBILIZOU PEDIATRA PARA ACOMPANHAR O EVENTO CIRÚRGICO. GESTANTE COM REDUZIDO LÍQUIDO AMINIÓTICO NA PLACENTA, COM DORES ABDOMINAIS OCORRIDAS NO DIA 13/10, SENDO INTERNADA AS 05:35H DO DIA 14/10. ATENDIMENTO INICIAL PELO MÉDICO SOMENTE AS 08H30MIN, MINISTRANDO ANALGÉSICO. NOVO EXAME AS 15:30H. CESARIANA REALIZADA AS 23:52H. PRESENÇA DE MECÔNIO NO MOMENTO DO NASCIMENTO DO MENOR. AUSÊNCIA DE PEDIATRA OU NOTÍCIA DE SUA PRESENÇA NO ATO CIRÚRGICO, QUE FOI ASSINADO SOMENTE PELO CIRURGIÃO E PELO ANESTESISTA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES QUE SERIAM COMPLEMENTARES AO EXAME PRÉVIO DO PROFISSIONAL MÉDICO. TESTEMUNHO DE MÉDICO, VINCULADO AO HOSPITAL, DE QUE É ATRIBUIÇÃO DE PEDIATRA NA SALA DE CIRURGIA PARA ASPIRAR O LÍQUIDO AMNIÔTICO OU MECÔNIO DO BEBÊ, PARA EVITAR QUE INGRESSE NAS VIAS RESPIRATÓRIAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI DETERMINANTE PARA O FATO GERADOR DE PARADA CARDIORESPIRATÓRIA E DA INCAPACIDADE DO BEBÊ. AGRAVENTE DE REALIZAÇÃO DA CESARIANA APÓS 18H E 12 MIN DE ESPERA PELA GESTANTE. Preliminar - Nulidade do processo a partir da réplica: Morte do menor incapaz no decurso do processo. nulidade processual afastada. Embora a intervenção do ministério público seja obrigatória quando houver interesse de menor incapaz, essa obrigatoriedade cessou após o falecimento do menor no decurso do processo, ocorrido em 01/10/2015, passando a existir apenas interesse patrimoniais entre pessoas maiores e capazes, no caso, os pais do menor, como legitimados para permanecerem no polo ativo do processo. Não se pode olvidar que o menor possa ter sofrido algum prejuízo no decorrer do processo, mas em passando o processo a ter apenas cunho material indenizatório, e tendo em vista que sua situação médico-clínica de incapacidade era irreversível, o falecimento do menor interessado que afasta a necessidade da intervenção ministerial. Mérito: Obrigação do Médico: Dentro da obrigação de meio e da prestação de serviços do médico, ele tem o dever de utilizar de todos os meios e instrumentos que estejam disponíveis para que possa exaurir sua obrigação de tentar resolver ou tentar reduzir o máximo possível os danos clínicos no paciente. A responsabilidade do médico é, efetivamente, subjetiva, conforme artigo 14, §4º, CDC, avaliada de acordo com o artigo 159 do CCB/1916 e seus princípios tradicionais, uma vez que sua obrigação, de regra, não é de resultado, mas de meio. Então, além da prova do dano e do nexo de causalidade, é necessário que reste demonstrado que o serviço foi culposamente mal prestado. Convém salientar, no entanto, que a obrigação contratual assumida pelo médico não é de resultado, mas de meios ou de prudência e diligência. Demora no atendimento: A gestante já se queixava de dores no baixo ventre 24 h antes de procurar o Hospital, fato ocorrido em 14/10, as 05:38h, sendo atendida somente as 08:30h pelo Médico, que ministrou analgésico (buscopan), voltando a atendê-la as 15:15h. a cesariana foi marcada para o mesmo dia, as 23:50h. constatada redução do líquido aminiótico na placenta. Ausência de exames complementares que estavam a disposição do médico no hospital: A perícia constatou que dois exames poderiam ser realizados antes do parto: exame complementar ao perfil biofísico fetal e MAP - monotorização ante parto, que avalia o batimento cardíaco fetal e as contrações e serve também como complemento ao perfil fetal (PBF) para avaliação do bem estar fetal. Laudo Pericial: Registre-se que o Magistrado não está obrigado a seguir ao pé da letra o laudo pericial, caso haja elementos científicos idôneos para desconsiderá-lo, dado o princípio do livre convencimento do juiz. Todavia, para afastar-se das conclusões estampadas na perícia, deve encontrar apoio em razões sérias, ou seja, em fundamentos induvidosos de que a opinião do perito colide contra princípios lógicos, científicos ou máximas de experiência - e que existem no processo elementos probatórios com grau de verossimilhança superior, em relação aos fatos controvertidos. Elementos demonstrados inclusive nas entrelinhas das respostas dos quesitos formulados pelas partes. Culpa do médico: Com a devida vênia à conclusão do Laudo Pericial, constata-se a conduta no mínimo descuidada do réu, que por si só já qualifica sua culpa por negligência, por demora no atendimento, demora no diagnóstico da gestante, na não realização de dois exames complementares, que estavam a disposição no hospital, e por não haver pediatra na sala de cirurgia, conforme relatórios do ato cirúrgico, assinado somente pelo réu e pelo anestesista. Responsabilidade do Hospital: Havendo prova da culpa do preposto do Hospital, mesmo sendo objetiva sua responsabilidade civil, responde pelos danos materiais e morais resultantes da ação de seu profissional. Responsabilidade direta por não disponibilizar pediatra para o ato cirúrgico. Responsabilidade devida. Danos Materiais: Devem ser ressarcidas todas as despesas comprovadas nos autos do processo, bem como o ressarcimento pelos atos fúnebres do menor falecido, devidamente corrigidas pelo IGPM/FGV a contar da proposição da ação e com juros de 1% ao mês a contar da citação. Danos Morais: Provada a culpa do médico, e o resultado danoso, evidenciado o nexo de causalidade, é devida a indenização pelos danos morais, em face da flagrante e impositiva condição de constrangimento, sofrimento, estresse interno e externo, sensação de humilhação e desprezo, sofrimento que vai muito além do mero dissabor decorrente de situação clínico-médico-cirurgica, chegando ao ápice e agravada pelo falecimento da vítima no decorrer do processo. Dano moral in re ipsa, fixando o valor da indenização bastante acima dos parâmetros estabelecidos nesta Corte. Responsabilidade solidária: A responsabilidade do médico é solidária com a responsabilidade do Hospital, em face da congruência de suas condutas para resultar na indenização, diante da responsabilidade objetiva por culpa no procedimento do preposto do nosocômio. Pensionamento vitalício: Inicialmente é devido o pensionamento vitalício, que seria do nascimento até a vítima ter 65 anos. Com o falecimento da vítima, o pensionamento, no valor de um salário mínimo vigente na época do nascimento, somente é devido até o momento de seu falecimento, em valores corrigidos pelo IGPM/FGV a contar de cada mês de prestação e com juros de 1% ao mês a contar da proposição da ação. SENTENÇA REFORMADA. DERAM PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.(Apelação Cível, Nº 70070138607, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 23-11-2017)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos e
manter
in totum
a sentença apelada
.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 07/02/2022